Tribunal: TJDFT
Processo: 0718539-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718539-48.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO, MARCOS VENICIUS BORGES GOMES, PALOMA MARTIN DE SOUZA, WESLEY DIAS TORRES APELADO: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. APELANTE: MARCOS VENICIUS BORGES GOMES, JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO, WESLEY DIAS TORRES, PALOMA MARTIN DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelas partes em face da r. sentença (ID 54427576) que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida por José Rodrigues da Silva Neto e Outros em desfavor de G44 Brasil S/A “Em Recuperação Judicial” e Outros e de Zen Card Soluções em Pagamentos S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os Réus, solidariamente, a restituírem aos Autores as importâncias relativas aos aportes financeiros realizados. Os Autores/Apelantes deixaram de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 54427582). De modo a viabilizar a análise do pleito, foi oportunizado juntar aos autos declaração completa de imposto de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que eles movimentam e outros documentos que entendessem pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão do benefício requerido (ID 55672247). Em resposta, os Autores/Apelantes anexaram os documentos de IDs 56135470 a 56135494. A Ré Zen Card Soluções em Pagamentos S/A se manifestou em petição de ID 56170510. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, os Autores/Apelantes fazem pedido de gratuidade de justiça em sede recursal (ID 54427582). Conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) (grifou-se) Do alinhado, conclui-se que a gratuidade de justiça, se concedida, irradia efeitos prospectivos. Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que os Autores não comprovam a hipossuficiência econômica alegada. Com efeito, a incompletude de documentos que atestem a hipossuficiência dos Autores impede que seja deferida a gratuidade de justiça a eles. O Autor José Rodrigues da Silva Neto limitou-se a coligir ao feito o Recibo de Entrega da Declaração de Imposto de Renda (ID 56135470), conquanto tenha sido advertido acerca da necessidade da juntada de declaração completa ou equivalente, além de outros documentos. Ademais, o documento registra o recebimento de rendimento tributáveis no valor total de R$ 123.061,34 (cento e vinte e três mil e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos) no ano-calendário 2022, o que traduz o importe mensal de R$ 10.255,11 (dez mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos). A par da renda mensal relevante, o Autor não apresentou qualquer documento a fim de demonstrar que arca com despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Recorrente. A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) O 1o Recorrente, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Em relação ao Autor Marcos Venicius Borges Gomes, apresentou contracheques, extratos bancários, uma fatura de cartão de crédito e uma conta de luz (IDs 56135471 a 56135480). Com efeito, os contracheques registram o recebimento de vencimentos brutos nos valores de R$ 18.715,30 (dezoito mil, setecentos e quinze reais e trinta centavos) em dezembro de 2023 (ID 56135471); R$ 14.127,87 (quatorze mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) em janeiro de 2024 (ID 56135472); e R$ 11.185,32 (onze mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos) em fevereiro de 2024 (ID 56135474). Aliada à renda expressiva, analisando os extratos juntados não se pode extrair da movimentação bancária dele a alegada escassez de recursos (ID 56135475). Em verdade, é possível verificar diversos gastos em restaurantes e outros estabelecimentos do ramo alimentício, como Abbraccio, Taikan, Frans Café, Fini Park Shopping, Dunkin Donuts, que, embora não se refiram a gastos exorbitantes, demonstram dispêndios supérfluos e não condizem com a condição de alegada hipossuficiência (IDs 56135475 a 56135478). Consigne-se, ainda, a informação trazida pela Ré Zen Card no sentido de que o Autor Marcos é proprietário de um veículo Nissan/Kicks Sense CVT ano/modelo 2023/2024, avaliado em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 56170512 - pág. 10/11). No tocante à Autora Paloma Martin de Souza, embora ela demonstre não possuir vínculo empregatício (ID 54427583) e nem tenha apresentado patrimônio na declaração de imposto de renda 2023/2022 (ID 56135482), cabe destacar que os extratos bancários do período de novembro de 2023 a janeiro de 2024 (IDs 56135486 a 56135489) demostram a entrada de valores bancários relevantes, de cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, sempre com saldo final do período positivo. Também se extrai do extrato que juntou o envio de transferência via pix para outras contas bancárias titularizadas por ela própria, no Itaú Unibanco S/A (ID 56135486 - pág. 2) e no Banco BTG Pactual S/A (ID 56135486 - pág. 3), a revelar que movimenta outras contas bancárias cujos extratos não foram coligidos ao feito. Por fim, o Autor Wesley Dias Torres trouxe aos autos tão somente os contracheques referentes ao período de novembro de 2023 a janeiro de 2024 (IDs 56135492 a 56135494). Conquanto demonstrem o recebimento de salário bruto no valor de pouco mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem os demais documentos solicitados (declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas) não é possível aferir a alegada situação de hipossuficiência. Registre-se que a Ré Zen Card informou a existência de 3 (três) veículos relacionados ao CPF do Autor Wesley (ID 56170512 - pág. 12/16): i) um Renault/Sandero ano/modelo 2009/2010; ii) um VW/Virtus ano/modelo 2020/2021; e iii) uma motocicleta Honda CB500 ano/modelo 2023/2024, em valor total estimado em cerca de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Como se depreende, não há provas no processo que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência dos Autores, a fim de justificar a ausência do recolhimento do preparo. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos dos Autores/Apelantes para arcarem com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, aos Autores para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator